Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM CASA ALHEIA DURANTE A MADRUGADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio estão devidamente comprovadas, de modo a ensejar a manutenção da condenação ou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio do Termo Circunstanciado, Ocorrência Policial, Laudo Pericial que atestou o arrombamento da porta, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, mantém-se a condenação.

4. A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal e documental, tem especial relevância, especialmente no contexto de ingresso forçado no interior da residência durante a madrugada, com arrombamento e tentativa de acesso a cômodos internos, revelando o dolo necessário à configuração do delito.

5. Como a alegação defensiva de que o réu estaria fugindo de supostos perseguidores não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, não se demonstrando situação de legítima defesa ou estado de necessidade, não há falar em absolvição.

6. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, bem como é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 150, §1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914344, 0701747-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2024, DJe 09/09/2024.